Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-23.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011895-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), ADRIANO TAYLOR SANCIAO - CPF: 009.867.851-56 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011895-23.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte(s) Recorrente(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e ADRIANO TAYLOR SANCIAO

Parte(s) Recorrida(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e ADRIANO TAYLOR SANCIAO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 263

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – REVELIA DO DEMANDADO RECONHEIDA PELO JUÍZO SENTENCIANTE - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - APONTAMENTO DA DÍVIDA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Ambas as partes interpuseram recurso ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 1.693,16, porém
não reconheceu o direito à indenização por danos morais por se tratar de cobrança perpetrada por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que não se assemelha à negativação de débito em órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não gera indenização por danos morais.

2.

A parte autora requer o reconhecimento do cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais, posto que teria sido cobrada por diversas vezes sobre a dívida, que não reconhece.

3.

Já a parte ré defende a reforma da sentença a fim de que a pretensão inicial seja julgada improcedente, haja vista a regularidade da contratação dos serviços oferecidos pelo Banco Losango pelo autor, e não pagos, cujos débitos foram cedidos para o então demandado, trazendo aos autos documentos apenas em sede recursal.

4.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, tendo a empresa demandada defendido a impossibilidade de decretação da sua revelia.

5.

Vê-se dos autos que, embora devidamente citada, a empresa requerida não apresentou defesa e nem mesmo participou da audiência de conciliação realizada, consoante termos da ata de audiência de id. 126674674.

6.

De acordo o art. 20 da Lei n. 9.099/95, a
parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação, o que é a situação em tela, de modo que não há falar em inaplicabilidade de tal instituto.

7.

Ademais, embora a parte ré invoque a aplicação do enunciado da Súmula 231 do Colendo STF, observa-se que aquela não compareceu aos autos a tempo e modo devidos, deixando de participar da solenidade de conciliação designada e de apresentar defesa em tempo hábil, tendo se manifestado apenas quando da interposição do recurso inominado de id. 126674677.

8.

Ainda, vale frisar que este julgador possui entendimento de que somente é possível a apresentação de documentos em fase recursal quando a parte interessada
justificar o porquê de não os ter juntado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, ou, então, demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, o que não ocorreu neste caso.

9.

Diante dessas considerações, mantenho a decretação da revelia da parte ré, deixando de conhecer dos documentos juntados somente nesta instância recursal.

10.

Quanto ao mérito,
depreende-se dos autos que a dívida objeto desta lide teria sido cedida pelo Banco Losango ao Fundo de Investimento requerido, o qual passou a cobrá-la perante o sítio eletrônico da plataforma da Serasa.

11.

Contudo, o demandado não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança da dívida, deixando de apresentar os documentos pertinentes em tempo e modo oportunos, quais sejam, contrato da relação jurídica originária devidamente assinado pelo consumidor e o cedente, e termo de cessão do débito, a fim de comprovar sua legitimidade para exigir a correspondente quitação.

12.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pelo demandado, tem-se que este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença impugnada ao declarar a inexigibilidade da dívida.

13.

Por outro lado,
quanto ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de danos morais, observa-se que
não há qualquer informação nos autos de que o autor tenha sido exposto à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

14.

Vê-se, na verdade, que a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

15.

Assim
,
a simples cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a
cobrança

de débito só enseja
dano moral
quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

16.

Desse modo
não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

17.

Se assim não procedeu o autor, demonstrando situação antijurídica específica enfrentada em decorrência dos fatos descritos, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

18.

Este, inclusive, é o entendimento desta e. Turma Recursal em situações análogas, senão vejamos: 1019838-91.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022 e 1000322-76.2021.8.11.0004, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/08/2022.

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

20.

Recursos conhecidos e desprovidos.

21.

Por consequência,
condeno
o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

22.

Ainda,
condeno
a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023